Tribunal: TCU
Processo: 012.118/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: WEDER DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-07-18
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 8310/2023-TCU-Primeira Câmara Os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 1a Câmara, com fundamento nos arts. 1o, V, e 39, II, da Lei 8.443/1992, no art. 260, § 1o, do RI/TCU, na forma do art. 143, II, do RI/TCU, e de acordo com os pareceres convergentes emitidos nos autos, ACORDAM, por unanimidade, em considerar legal (is) e determinar o registro do (s) ato (s) de concessão de pensão civil em favor do (s) beneficiário (s) relacionado (s) nos autos. 1. Processo TC- Processo 012.118/2023-0 (PENSÃO CIVIL) 1.1. Interessados: Adrinna Braz Sfair (XXX.899.082-XX); Ailton Gabriel Rebelo Sfair (XXX.922.152-XX); Andre Luiz Ferreira da Silva (XXX.717.381-XX); Domingas Correia da Silva (XXX.447.731-XX); Fidel Armando Canas Chavez (XXX.026.021-XX); Guiomar Braz Rebelo Sfair (XXX.335.422-XX); Lindora Goncalves de Sousa (XXX.436.471-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Weder de Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Rodrigo Medeiros de Lima. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.